Tribunal: TJSP
Processo: 1030842-48.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegação de omissão quanto ao dispositivo legal do artigo 14, § 3o, inciso II da Lei Federal no 8.078 – Acórdão que foi expresso ao reconhecer a relação de consumo entres as partes, a qual implica em responsabilização objetiva – Razões deduzidas nestes embargos que demonstram apenas a insatisfação do embargante, emprestando efeitos infringentes a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegação de omissão quanto ao dispositivo legal do artigo 14, § 3o, inciso II da Lei Federal no 8.078 – Acórdão que foi expresso ao reconhecer a relação de consumo entres as partes, a qual implica em responsabilização objetiva – Razões deduzidas nestes embargos que demonstram apenas a insatisfação do embargante, emprestando efeitos infringentes a este recurso – Prequestionamento que constou de forma expressa no aresto – Embargos rejeitados.